Tribunal: TJDFT
Processo: 0720164-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As provas dos autos demonstram que o réu adentrou na casa de uma das vítimas, após ver o carro de sua ex-esposa nas proximidades, e desferiu um tapa no peito da 2a vítima, companheiro da ex-esposa do acusado.
2. Os depoimentos das vítimas estão em plena harmonia com os depoimentos das testemunhas, uníssonos em afirmar que o réu adentrou na residência, fingindo ser um dos convidados do evento que ocorria, e agrediu o companheiro de sua ex-esposa. Não se sustenta a versão da defesa, de que não foi possível determinar quem havia iniciado as agressões, ante a prova devidamente produzida nos autos, que comprova que foi o réu quem agrediu a vítima, sendo a negativa dos fatos mera pretensão de afastar a condenação.
3. As provas dos autos também comprovaram que o réu entrou e permaneceu na residência da vítima sem ser convidado, durante um almoço de família, o que foi confirmado pelo réu, conforme registrado pela sentença recorrida. O crime previsto no art. 150 do CP é de mera conduta, ou seja, a simples entrada ou permanência em domicílio alheio, sem permissão, consuma o delito, independentemente do animus do agente. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1822246 e 1787665.
4. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição contida no artigo 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.